Tribunal: TJDFT
Processo: 0711398-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711398-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0016037-11.2015.8.07.0001, no qual contende com CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que a decisão é omissa. Pede a integração da decisão a fim de delimitar a moldura fática do caso em exame para constar expressamente que houve fase anterior de liquidação de sentença, homologada pelo juízo a quo e cujo laudo pericial expressamente consignou e deduziu dos cálculos a reserva matemática devida pela autora, o que jamais foi colocado em xeque pela embargada, somente o fazendo no prazo para pagamento voluntário do débito, mediante oposição de embargos de declaração (ID no 45380327). Contrarrazões no ID no 46079045. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0016037-11.2015.8.07.0001, no qual contende com CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. A decisão agrava rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, no entanto, prestou esclarecimentos e restituiu o prazo para pagamento voluntário da obrigação: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida, em face da decisão de ID n° 148771058, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Afirma que há omissão, vez que a decisão que homologou a liquidação ainda não está preclusa, não tendo sido realizada a recomposição prévia e integral da reserva matemática, frente a impossibilidade de compensação abarcada pelos limites da coisa julgada. Contrarrazões no ID no 150870628. Requereu a aplicação de multa à requerida. Intimada a se manifestar acerca impossibilidade de compensação de valores, a parte autora juntou petição no ID no 152617641, informando o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito e requerendo o prosseguimento da execução. Petição da requerida no ID no 150659176. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que certificada a sua tempestividade. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Nesse contexto, não há na decisão de ID no 148771058 nenhuma omissão, vez que apenas recebeu o cumprimento de sentença, frente a ausência de efeito suspensivo no recurso interposto pela ré, na forma da decisão que liquidou o débito, não entrando no mérito do valor cobrado. Nada obstante, verifico que em sede de liquidação, apesar de requerido o aporte/compensação da reserva matemática pela parte autora, não houve manifestação desse Juízo. Nesse ponto, tenho que não há óbice à compensação das cotas a serem recolhidas com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber. Ademais, homologada a prova pericial, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornam-se líquidas e, de acordo com o art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Dessa maneira, configurando-se a autora e a ré, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e, em sendo as obrigações recíprocas referentes ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação, de acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil. Diante do exposto, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Frente aos esclarecimentos prestados pelo Juízo acerca da possibilidade de compensação da reserva matemática, deixo de aplicar multa ao requerido, bem com restituo o prazo para pagamento voluntário da obrigação. I.” (ID no 45115618). A agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a imediata incidência de juros e multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, ao saldo devedor, vez que houve o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito e a oposição dos embargos de declaração não tem o condão de sobrestar aludido prazo. No mérito, requer a confirmação da liminar vindicada. Narra que, recebido o cumprimento de sentença, a agravada foi intimada para que realizasse o pagamento voluntário do débito. No entanto, a executada opôs embargos de declaração e não procedeu ao pagamento. Não obstante, o magistrado proferiu a decisão agravada e restituiu o prazo para pagamento voluntário. Alega que só não incidem multa e honorários, caso haja pagamento voluntário no prazo legal. Fora dessa hipótese, incidem os encargos. A decisão embargada recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ID no 45173935). De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que a decisão é omissa. Pede a integração da decisão a fim de delimitar a moldura fática do caso em exame para constar expressamente que houve fase anterior de liquidação de sentença, homologada pelo juízo a quo e cujo laudo pericial expressamente consignou e deduziu dos cálculos a reserva matemática devida pela autora, o que jamais foi colocado em xeque pela embargada, somente o fazendo no prazo para pagamento voluntário do débito, mediante oposição de embargos de declaração (ID no 45380327). Ao contrário do alegado pela embargante, a decisão embargada fundamentou de forma adequada o recebimento do recurso sem efeito suspensivo, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a imediata incidência de juros e multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, ao saldo devedor, vez que houve o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Por sua vez, a decisão embargada consignou expressamente que “ao reconhecer a possibilidade de compensação de débitos e créditos havidos entre as partes, tem o condão de modificar o valor a ser adimplido e se mostra como justa causa a afastar o advento da preclusão temporal” (ID no 45173935). A delimitação da matéria fática é ônus das partes que devem trazer aos autos os argumentos e provas que entendem pertinentes à demanda. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, nem mesmo dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites do que fora pedido. Nesse sentido, dentre inúmeros outros, destaco o seguinte precedente: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não tendo o embargante se referido ao tema nas razões de seu apelo, resta caracterizada a inovação recursal, o que afasta o conhecimento da matéria em sede de embargos de declaração. 2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. 6. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (20160110276376APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/01/2018) – g.n. Desta feita, não há que se falar em omissão acerca de matéria não debatida nos autos. Portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise da matéria. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 15:56:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador